Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BOX DE FEIRA PERMANENTE. LOCAÇÃO PELO PERMISSIONÁRIO. VIOLAÇÃO DE NORMAS PROIBITIVAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO PERMITENTE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DO LOCATÁRIO DE PAGAR OS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
I. A proibição de que o permissionário alugue o box recebido do permitente não induz à nulidade da própria locação com fundamento no artigo 166, inciso II, do Código Civil.
II. O descumprimento, pelo permissionário, dos deveres assumidos com o permitente, autoriza a cassação do termo de permissão, consoante o disposto no artigo 43 do Decreto Distrital 33.807/2012, vigente ao tempo da outorga, e nos artigos 47, parágrafo único, inciso III, alínea r, e 53, inciso II, do Decreto Distrital 3.554/2018, porém não afeta a validade do contrato de locação celebrado com terceiro.
III. Locação ajustada pelo permissionário em desconformidade com o termo de permissão ressente-se de ineficácia em relação ao permitente, mas não de nulidade.
IV. Ainda que o pacto locatício pudesse ser considerado nulo, o locatário não estaria desobrigado de pagar os encargos da locação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
V. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
VI. Recurso dos Autores provido. Recurso adesivo do Réu desprovido.